Tribunal: TJMT
Processo: 1020934-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020934-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (EMBARGANTE), WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 28.893.442/0001-23 (EMBARGANTE), AGNALDO MENDES - CPF: 006.787.639-09 (EMBARGANTE), KARLA TORRES FELIPE MENDES - CPF: 078.684.209-10 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO FELIPETO - CPF: 544.332.070-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO APÓS SUB-ROGAÇÃO LEGAL. EXTRACONCURSALIDADE. ATO COOPERATIVO TÍPICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a plausibilidade jurídica de crédito decorrente de sub-rogação parcial da CPRF no 458188, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de crédito oriundo de ato cooperativo típico. Os embargantes alegam omissão, contradição, extrapolação dos limites recursais e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito sub-rogado decorrente de ato cooperativo típico se submete ao juízo universal da recuperação judicial; e (ii) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito oriundo de ato cooperativo típico, mesmo após sub-rogação legal, conserva sua natureza extraconcursal, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005 e do art. 349 do Código Civil, que garante a manutenção da posição jurídica do credor originário.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e do Tribunal local reconhece que a sub-rogação ou cessão não altera a natureza do crédito, desde que a obrigação permaneça inalterada em sua essência.

5. A decisão recorrida não invadiu a competência do juízo da recuperação judicial, limitando-se a reconhecer, para fins da tutela cautelar, a plausibilidade do crédito, sem vincular a classificação definitiva perante o juízo universal.

6. O acórdão não violou o devido processo legal, tampouco houve afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao juiz natural, tendo sido respeitados os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

7. O exame da natureza do crédito e da competência para sua execução decorreu das próprias alegações recursais dos embargantes, não configurando julgamento extra petita ou extrapolação da matéria devolvida.

8. As condições de abandono e maus-tratos dos semoventes justificam a medida constritiva, reforçando a urgência e necessidade da tutela deferida.

9. Os embargos de declaração foram opostos com finalidade meramente modificativa, sem a demonstração de vícios no acórdão, o que contraria o art. 1.022 do CPC.

10. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

11. O prequestionamento foi atendido pela efetiva análise da matéria jurídica, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O crédito oriundo de ato cooperativo típico mantém sua natureza extraconcursal mesmo após sub-rogação legal, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005 c/c art. 349 do Código Civil.

2. A apreciação, pelo juízo competente, da plausibilidade de crédito extraconcursal para fins de medida cautelar não configura invasão da competência do juízo da recuperação judicial.

3. A oposição de embargos de declaração sem a indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC constitui uso indevido do recurso, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1991103/MT; STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGNALDO MENDES, WAGRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA., e KARLA TORRES FELIPE MENDES
, todos integrantes do
Grupo WAGRON
, em face do acórdão desta colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida cautelar de sequestro de semoventes, requerida por
LUIZ ANTÔNIO FELIPETO
.

Alegam os embargantes, em suma, a existência de omissão no julgado, sustentando que a análise da natureza jurídica do crédito sub-rogado – extraconcursal ou concursal – seria matéria de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, encontrando-se, inclusive, sub judice nos autos da impugnação de crédito no 1009997-27.2025.8.11.0003.

Ainda, discorre que o crédito, originalmente cooperativo, teria perdido tal natureza ao ser sub-rogado para terceiro estranho à relação associativa, razão pela qual deveria se submeter ao concurso de credores e que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao apreciar questões não deduzidas expressamente no agravo.

O recurso é tempestivo (Id. 310825381).

Contrarrazões no Id. 312592376.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 294940859), sob a minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE COOBRIGADO. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – CPRF. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DO CREDOR SUB-ROGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AGNALDO MENDES e outros em face de decisão que deferiu tutela cautelar antecedente requerida por LUIS ANTONIO FELIPETO, consistente no sequestro de 861 semoventes, objeto de contrato de compra e venda pactuado entre as partes, como forma de garantir crédito oriundo de Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF no 458188, cujo pagamento foi efetuado parcialmente pelo agravado na qualidade de coobrigado e fiador, após o inadimplemento do devedor principal e sua inclusão em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito sub-rogado ao coobrigado adimplente está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial do devedor originário; (ii) verificar a legalidade da concessão de tutela cautelar de sequestro para garantia do crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação legal prevista nos arts. 346, III, e 349 do Código Civil transfere ao novo credor todos os direitos e garantias do credor primitivo, sem alterar a natureza do crédito, caracterizando mera mutação subjetiva na obrigação.

4. O crédito originado de operação financeira entre cooperativa de crédito (SICOOB) e cooperado (AGNALDO MENDES), consubstanciado na CPRF no 458188, configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

5. A sub-rogação não altera a natureza jurídica do crédito, razão pela qual, sendo extraconcursal o crédito originário, mantém-se tal característica na titularidade do credor sub-rogado, afastando-se sua submissão à recuperação judicial.

6. A indevida inclusão do crédito extraconcursal na relação de credores da recuperação judicial não tem o condão de modificar sua natureza, não exigindo qualquer providência judicial específica por parte do titular.

7. Estando presente a legitimidade ativa do credor sub-rogado e ausente qualquer vedação legal à execução individual de crédito extraconcursal, mostra-se legítima a concessão da medida cautelar de sequestro de bens para resguardar o adimplemento da dívida.

8. Restaram comprovados nos autos os requisitos do art. 301 do CPC, notadamente a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável, considerando-se a natureza dos bens (semoventes) e a conduta pretérita do agravado, que evidenciou intenção efetiva de adimplemento das obrigações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sub-rogação legal transfere ao novo credor todos os direitos e garantias do credor originário, sem alterar a natureza jurídica do crédito.

2. Créditos oriundos de atos cooperativos praticados entre cooperativas de crédito e seus associados têm natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

3. A execução individual de crédito extraconcursal por credor sub-rogado é legítima, ainda que o crédito conste equivocadamente na relação de credores da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 346, III, e 349; CPC, arts. 18, 301 e 840, § 1o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 13, e 49; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.860.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020; STJ, REsp no 2.123.959/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp no 1.991.103/MT; TJMT, AI no 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJMT, AI no 1011752-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, AI no 1014646-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2024.”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que não há vícios a serem sanados no caso.

A questão central debatida, e que efetivamente motivou a decisão recorrida, foi a natureza jurídica do crédito perseguido pelo embargado, após sub-rogação decorrente de adimplemento parcial da CPRF no 458188, e sua possível submissão ao juízo universal da recuperação judicial. A decisão considerou que, sendo o crédito oriundo de ato cooperativo típico, está abarcado pela exceção prevista no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando, pois, ao concurso de credores.

Ademais, foi corretamente afirmado que a sub-rogação legal não descaracteriza a origem do crédito, conforme interpretação sistemática do art. 349 do Código Civil, que assegura ao novo credor o ingresso na mesma posição jurídica do credor originário, inclusive quanto às garantias e à natureza da obrigação.

É oportuno relembrar que o acórdão se fundamentou não apenas em letra de lei, mas também em jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte, que reconhecem a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, mesmo após cessão ou sub-rogação, quando a obrigação remanesce inalterada em sua essência, havendo apenas mutação subjetiva na titularidade da cobrança.

Ainda, destacou entendimento da Corte Cidadã de que
“
A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais)
elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperanda, tal como se deu na hipótese,
não tem o condão de transmudar a sua natureza
,
não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial
, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam.”
(STJ – Resp no 1991103/MT).

Quanto à alegada incompetência do juízo originário para conhecer da natureza do crédito, não há como prosperar a pretensão dos embargantes. Não se tratou, no julgado, de invadir a esfera decisória do juízo recuperacional ou de usurpar competência estabelecida. A decisão limitou-se a reconhecer, para os fins específicos da tutela cautelar pretendida, a plausibilidade do direito de crédito do agravado, nos exatos limites do art. 301 e seguintes do CPC, sem produzir efeitos vinculantes quanto à classificação definitiva do crédito no âmbito do processo de soerguimento, medida reservado ao Juízo Universal.

Aliás, mencionou-se no julgado:

“[...] Por conseguinte, sem prejuízo do controle de atos constritivos pelo Juízo Universal e visando preservar o escopo do procedimento recuperacional, não há que se falar em concursalidade do crédito, o qual se encontra expressamente excluído, pela lei de regência, dos efeitos da recuperação judicial. Assim, esgotado o stay period, inexiste óbice ao prosseguimento da medida executiva para sua satisfação. [...]”

A invocação do princípio da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, ainda que juridicamente relevante em matéria concursal, não se presta a infirmar a legalidade da medida cautelar deferida nem a afastar a autonomia do juízo competente para decidir sobre atos de constrição decorrentes de créditos legalmente considerados extraconcursais.

Outro ponto nodal considerado no julgamento foi a existência de elementos contundentes que revelaram a situação dos semoventes em posse dos embargantes, encontrando-se

em estado de abandono e sofrimento, apresentando feridas abertas, infecções visíveis, desnutrição, sinais de estresse e confinamento em ambiente insalubre, sem estrutura mínima de contenção, manejo adequado ou assistência veterinária. Aliás, sobre tais elementos, os agravantes sequer trouxeram substrato probatório capaz de afastar a conduta negligente quanto aos cuidados com os animais.

Por sua vez, não se verifica violação ao devido processo legal, inexistindo qualquer transgressão ao contraditório, à ampla defesa ou à cláusula do juiz natural.

No que se refere à suposta extrapolação dos limites recursais e configuração de julgamento
extra petita
, a argumentação dos embargantes mostra-se absolutamente infundada. O acórdão analisou os fundamentos que serviram de base para o pedido de reforma da decisão interlocutória, em estrita observância ao efeito devolutivo do agravo de instrumento.

O debate sobre a natureza do crédito e a competência para sua execução foi suscitado pelas próprias razões recursais dos agravantes, que ora se insurgem, como se depreende da petição do agravo de instrumento, ao passo que a análise da matéria se fez medida central para o deslinde da controvérsia recursal.

Revela-se, em verdade, contraditória a alegação dos agravantes, pois, caso não desejassem debater questões atinentes ao crédito
sub judice,
a medida adequada seria então pleitear tão somente a suspensão dos atos constritivos fundada no princípio da preservação da empresa e da sua função social, o que de longe não o fizeram.

Dito isto, é nítido que os embargantes, nesta oportunidade, manifestam mero inconformismo com o resultado contrário à sua pretensão, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento da pretensão, sem que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal conduta, a toda evidência, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
AGNALDO MENDES, WAGRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA., e KARLA TORRES FELIPE MENDES
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025